Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-73.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001854-73.2016.8.11.0000
RECORRENTE(s): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS
RECORRIDO(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 17102968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS ––PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Num. 17102968 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: EDSON DIAS REIS - 26/09/2019 15:57:02 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBMMBFPYCK Não há que se falar ema prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN. Recurso desprovido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1001854-73.2016.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, j. em 06/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 23790516):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 436 DO STJ – TEMA 383 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO NO CASO – OMISSÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, mas que não afeta o resultado final, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente, tão somente para sanar a omissão. 2. Recurso parcialmente acolhido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RED n. 1001854-73.2016.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, j. em 06/11/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025 do CPC; artigo 302 do CPC/73; artigos 156, V, 174, do CTN, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a cobrança a tributos com lançamentos realizados por homologação, o prazo prescricional quinquenal conta-se a partir do vencimento da obrigação.
Recurso tempestivo (ID 29045460).
Sem contrarrazões, conforme ID 36180955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Distinguishing
In casu, A Recorrente alega a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos quanto a discussão referente ao termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (Tema 383): “O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”.
Com efeito, pretende a Recorrente a prescrição da Ação de Execução que visa o recebimento de crédito tributário (ICMS), na qual alega tratar-se de tributos sujeitos a lançamentos por homologação.
Entretanto, constou do aresto, a seguinte afirmação (IDs 17102968 e 23790516):
“ (...) A Fazenda Pública Estadual ajuizou a mencionada ação executiva em 11.06.15, e em 15.06.15 foi proferido o despacho ordenador de citação (fl. 11 – ID 132786).
(...). Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário em 04.10.13, formalizado em Aviso de Cobrança, até a data do despacho citatório em 15.06.15, que, à sabença, tem o condão de interromper o prazo prescricional, não transcorreu o quinquênio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não está configurada a prescrição.
(...) No tocante à tese de que não houve impugnação à entrega da declaração, de fato houve omissão, uma vez que essa não foi afastada. Entretanto, a Fazenda Pública, ora embargada, atacou a entrega da declaração na impugnação à exceção de pré-executividade, constando inclusive tópico denominado "Lançamento de ofício pelo fisco: sem declaração nem pagamento o vencimento não é marco temporal para a prescrição".
Não bastasse isso, cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento discute a exceção de pré-executividade, a qual somente admite provas inequívocas e constatadas de plano, inexistindo a dilação probatória. Dessa forma, em sede de exceção de pré-executividade, cabia ao agravante comprovar a entrega da declaração, inexistindo que se falar em constituição do crédito a partir da entrega da declaração ou da data de vencimento, não incidindo a Súmula 436 do STJ – surgida do tema 383 –.
Dessa forma, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pelo fisco, o que é o caso dos autos, eis que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).
(...). Logo, como já restou fundamentado no voto, a constituição do crédito se deu posteriormente em 04/10/2013, não havendo que se falar, ao menos, em prescrição do crédito tributário, pois ajuizada a execução dentro do prazo legal.” (g.n.).
Logo, não é o caso de se aplicar o paradigma REsp 1120295/SP (Tema 383), visto que no presente caso o crédito tributário não foi submetido a homologação e sim feito por lançamento de ofício.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025 do CPC, a parte recorrente alega que foi deficiente o julgamento dos Embargos de Declaração uma vez que os créditos tributários gerados em cobrança não são oriundos de declaração por se tratar de ICMS, tributo sujeito ao lançamento por homologação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (IDs 17102968 e 23790516):
“(...)“ (...) A Fazenda Pública Estadual ajuizou a mencionada ação executiva em 11.06.15, e em 15.06.15 foi proferido o despacho ordenador de citação (fl. 11 – ID 132786).
(...). Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário em 04.10.13, formalizado em Aviso de Cobrança, até a data do despacho citatório em 15.06.15, que, à sabença, tem o condão de interromper o prazo prescricional, não transcorreu o quinquênio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não está configurada a prescrição.
(...) No tocante à tese de que não houve impugnação à entrega da declaração, de fato houve omissão, uma vez que essa não foi afastada. Entretanto, a Fazenda Pública, ora embargada, atacou a entrega da declaração na impugnação à exceção de pré-executividade, constando inclusive tópico denominado "Lançamento de ofício pelo fisco: sem declaração nem pagamento o vencimento não é marco temporal para a prescrição".
Não bastasse isso, cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento discute a exceção de pré-executividade, a qual somente admite provas inequívocas e constatadas de plano, inexistindo a dilação probatória. Dessa forma, em sede de exceção de pré-executividade, cabia ao agravante comprovar a entrega da declaração, inexistindo que se falar em constituição do crédito a partir da entrega da declaração ou da data de vencimento, não incidindo a Súmula 436 do STJ – surgida do tema 383 –.
Dessa forma, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pelo fisco, o que é o caso dos autos, eis que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).
(...). Logo, como já restou fundamentado no voto, a constituição do crédito se deu posteriormente em 04/10/2013, não havendo que se falar, ao menos, em prescrição do crédito tributário, pois ajuizada a execução dentro do prazo legal.” (g.n.).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademias, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto a controvérsia foi examinada de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, ficando claro o inconformismo da parte recorrente.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 302 do CPC/73 e 156, V, 174, do CTN, está amparada na assertiva de que ocorreu a prescrição fiscal, uma vez que o tremo inicial é o vencimento para o pagamento da obrigação, por trata-se de créditos sujeitos a lançamento por homologação.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“ (...). Dessa forma, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pelo fisco, o que é o caso dos autos, eis que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).
(...). Não há que se falar ema prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN”. (g.n.).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos presentes autos, o Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição por considerar que o contribuinte não apresentou a declaração exigida pela sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, pelo que reconheceu a legitimidade do lançamento de ofício posteriormente realizado para fins de identificação do termo inicial de contagem do prazo prescricional.
2. Desta forma, tendo o Tribunal de origem, que é soberano no exame de matéria fática, consignado que não houve a apresentação de declaração pelo contribuinte, para se rever a forma e o momento da constituição dos créditos tributários o STJ teria de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que lhe é vedado, em sede de recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7/STJ .
3. Recurso especial não provido. (REsp 1261879/AP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013)”. (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x